Tribunal: STF
Processo: RE 1287549
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO EM FAVOR DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. ART. 85, § 19, DA LEI 13.105/2015 E ARTS. 27 E 29 A 36 DA LEI 13.327/16. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora contra decisão que, em Ação de Execução Fiscal, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 29 e, por arrastamento, dos arts. 30 a 36, todos da Lei n. 13.327/16. 
    2. Inexiste ilegalidade no fato de o magistrado aferir, incidentalmente, a constitucionalidade ou não da norma que fundamenta a destinação dos honorários advocatícios aos advogados públicos. Com efeito, a possibilidade de o juízo declarar a inconstitucionalidade de norma, no âmbito de controle difuso, mesmo sem provocação, se traduz em um dos mecanismos capazes de garantir a supremacia da Constituição no sistema jurídico brasileiro (REsp 1234025/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 11/06/2013). 
    3. O Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo n. 0011142-13.2017.4.02.000), em 07/02/2019, por maioria, conheceu e declarou a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei n. 13.105/2015, bem como dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei n. 13.327/2016. 
    4. Agravo de Instrumento desprovido” (fl. 7, e-doc. 3).
    2. A recorrente alega que o Tribunal de origem “contrariou, frontalmente, o disposto no art. 102, I, ‘a’, ao usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, declarando, de forma absolutamente desconectada do caso concreto, a inconstitucionalidade dos artigos 29 a 36 da Lei 13.327/16” (fl. 14, e-doc. 5).
    Sustenta que “a juíza de primeira instância, em sentença de extinção de execução fiscal pelo pagamento, decisão posteriormente confirmada pela E. 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 29 a 36 da Lei 13.327/2016, que tratam do pagamento de honorários advocatícios aos membros da Advocacia Geral da União e da criação, e consequente fixação de atribuições, do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA)” (fl. 19, e-doc. 5).
    Assevera que, “segundo a legislação vigente, nos processos judiciais em que são parte a União e suas autarquias e fundações públicas federais, a parte vencida será condenada a pagar honorários advocatícios, como sói acontecer em qualquer hipótese de sucumbência, e tal verba será repassada, com fundamento nos artigos 22 e 23 da Lei n. 8.906/94 – Estatuto da OAB, no art. 85, § 19 do NCPC/2015 e nos artigos 29 e 30 da Lei n. 13.327/2016, aos membros da AGU” (fl. 43, e-doc. 5).
    Pede “que o presente recurso seja recebido e provido, anulando-se o acórdão da 6ª Turma Especializada do TRF2 por usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a impossibilidade de se realizar, na hipótese dos autos, o controle de constitucionalidade dos dispositivos legais que tratam do pagamento de honorários advocatícios aos membros da Advocacia Geral da União. Se este não for o entendimento desta C. Turma, espera o recorrente o provimento deste Recurso Extraordinário para que, em controle concreto, seja reconhecida a constitucionalidade dos artigos 29 a 36 da Lei 13327/16” (fl. 57, e-doc. 5).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 
    O acórdão recorrido foi publicado no Diário da Justiça eletrônico em 11.3.2020 (e-doc. 4) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie, a recorrente apenas menciona que “a controvérsia constitucional foi instaurada no bojo de Execução Fiscal, sendo certo que o processo em si não possuía, até que declarada a inconstitucionalidade dos artigos da Lei 13327/16, qualquer complexidade ou relevância a autorizar o manejo de recurso aos Tribunais Superiores. Todavia, com o (indevido) controle de constitucional, o caso passa a ter evidente relevância jurídica posto que transcende o caso concreto tratado nos autos, tendo este Recurso Extraordinário como finalidade a defesa do direito objetivo e a unificação da jurisprudência para a integridade da ordem jurídica. Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 543-A do Código de Processo Civil” (sic, fl. 14, e-doc. 5)
    4. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado a repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).
    Nada há a prover quantos às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora